Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733032-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VSB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME, IOLANDA VIEIRA DE SOUSA BATISTA, VALDEMI DE SOUSA BATISTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se impugna a decisão do Juízo de origem que indeferiu a requisição via SYSBAJUD. Os bancos de dados são sigilosos e dependem de intervenção judicial para que possam ser úteis ao credor, por isso o seu deferimento é medida que se impõe, principalmente em se tratando de cumprimento de sentença. O SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear 'tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações'; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337786, 07049094320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros, deve ser realizada nova pesquisa via Sisbajud, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1336726, 07063465620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1334036, 07526882820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, razoável a renovação da referida diligência. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. BACENJUD. RENAJUD. E-RIDF. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais do devedor tenham se alterado nesse período. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1343812, 07050341120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NOVA PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECURSO DO TEMPO. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, pesquisas para bloqueio de valores da agravada via Sistemas BACENJUD e RENAJUD levadas a efeito em 31/8/2018 e 22/11/2018, respectivamente, infrutíferas. Verdade que a agravante não trouxe provas no sentido de ter ocorrido qualquer alteração na situação econômica. Contudo, anteriormente, o sistema BACENJUD rastreava apenas valores de devedores mantidos somente em contas-corrente e contas-poupança em instituições financeiras tradicionais, como bancos ou cooperativas de crédito. Posteriormente, em abril de 2018, o sistema BACENJUD foi modificado, melhorando sua funcionalidade, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável. Além disto, o Comitê Gestor do BACENJUD, em 12/12/2018, modificou o §4o do artigo 13 do regulamento do BACENJUD, passando a determinar às instituições financeiras monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Antes da alteração, as pesquisas de ativos eram realizadas pelas instituições financeiras uma única vez e enviado o relatório ao Juízo que determinou a penhora e, sendo ou não frutífera, não renovavam mais as buscas sem que houvesse novo ofício do Juízo. Ou seja, como ordem constritiva de valores não era renovada automaticamente, era possível aos devedores manter ativos financeiros em suas contas-corrente, frustrando a penhora dos ativos. Com a alteração supracitada, as instituições financeiras passaram a manter constante monitoramento, de modo que qualquer valor que ingressar como crédito será automaticamente bloqueado. No caso, depois da pesquisa realizada pelo Juízo de origem em 31/8/2018, foram implementadas modificações importantes no sistema BACENJUD, tornando maiores as chances de êxito nos bloqueios de ativos. Portanto, a pesquisa realizada agora seria mais abrangente, fato que beneficia o credor. Desse modo, em atenção ao Princípio da Colaboração, considerando o transcurso de dois anos da data da última pesquisa de ativos pelo BACENJUD, afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que, no caso concreto, a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1290196, 07211538120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÚLTIMA CONSULTA. TEMPO DECORRIDO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Estado-Juiz deve utilizar-se de todos os meios à sua disposição para entregar a tutela jurisdicional de forma célere, justa e efetiva. 2. Admite-se a reiteração de pedido para consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUR com o fim de localizar bens do devedor para penhorar, quando transcorrido tempo razoável da última pesquisa infrutífera realizada pelo Juízo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1262825, 07261772720198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi requerida. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de outubro de 2021